Tribunal: TJES
Processo: 5006263-96.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006263-96.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

APELADO: HELIOMAR DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
O
banco cooperativo não responde solidariamente pelos danos eventualmente causados por cooperativa de crédito singular em suas operações bancárias, dada a autonomia e independência das entidades que compõem o sistema de crédito cooperativo.
Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006263-96.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : FERNANDA DE PINHO DA SILVA - OAB ES21146-A

RECORRIDO : HELIOMAR DA SILVA BATISTA

ADVOGADO : CAIO PAULINO VANELI - OAB ES34329-A

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à responsabilidade de Banco Cooperativo por fraude advinda do pagamento de boleto falso em agência de cooperativa de crédito.

O boleto no valor de R$ 7.887,98 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) foi emitido em nome do Banco Votorantim e quitado em agência SICOOB.

A demanda foi proposta em face do emissor do boleto (Banco Votorantim S/A), Banco Cooperativo Sicoob S.A. e de Maria Cristiane de Souza Terto, que constava no documento como “sacador”.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, para condenar os Demandados, solidariamente, ao reembolso do valor do referido boleto, rejeitando a pretensão de recebimento de indenização por danos morais.

Irresignado, o Banco Cooperativo interpôs o presente recurso, em que sustenta, em resumo, a ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Com razão a empresa Apelante.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o banco cooperativo não responde solidariamente pelos danos eventualmente causados por cooperativa de crédito singular em suas operações bancárias, dada a autonomia e independência das entidades que compõem o sistema de crédito cooperativo.

Nesse sentido, vejam os seguintes precedentes, dentre os quais se destacam casos envolvendo o ora Recorrente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O STJ possui entendimento no sentido de não haver solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperados e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência, e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.607/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, por serem equiparadas às instituições financeiras, a relação de consumo não acarreta, necessariamente, a solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito. A solidariedade não é consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode ser presumida sem a identificação clara do liame.

2. Segundo o entendimento desta Corte,
o BANCOOB não responde solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de modo a preservar a autonomia e independência de cada uma das entidades que o compõem.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.445.289/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 28/11/2017; REsp 1.535.888/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 26/05/2017; REsp 1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2011, DJe de 11/03/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.352.851/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO.

1. Ação ajuizada em 22/07/2002. Recursos especiais interpostos em 02/07/2014 e 16/07/2014. Atribuídos a este Gabinete 25/08/2016.

2. O sistema cooperativo de crédito tem como maior finalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações), incluindo os bancos cooperativos. 3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão.

4.
Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares
. 5. Na controvérsia em julgamento, a cooperativa central adotou todas as providências cabíveis, sendo impossível atribuir-lhe responsabilidade pela insolvência da cooperativa singular. 6. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem. Precedentes.

7. A obrigação do recorrente BANCOOB de fazer constar, por força normativa, sua logomarca nos cheques fornecidos pela cooperativa singular de crédito CREDITEC, afasta aplicação da teoria da aparência para sua responsabilização.

8. No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor.

9. Na hipótese sob julgamento, nenhuma das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente BANCOOB, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades competentes.

10. Não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em julgamento.

11. Recursos especiais conhecidos e providos.

(REsp n. 1.535.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE SICOOB CENTRAL E COOPERATIVA DE CRÉDITO LOCAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Na linha dos precedentes desta Corte, o SICOOB não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe. Precedentes.

3. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa.

4. Agravo interno desprovido com imposição de multa.

(AgInt no REsp n. 1.653.582/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 5/9/2018.)

De fato, a despeito da fraude reconhecida na instância de origem, o Banco Cooperativo Demandado, ora Apelante, não pode ser responsabilizado pelo dano suportado pelo consumidor.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação
,
para afastar a condenação imposta à instituição financeira Apelante, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante no montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Entretanto,
defiro
a assistência judiciária gratuita ao Demandante, pela declaração de insuficiência de recursos apresentada e pela ausência de motivos contrários à concessão, de maneira que destaco a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais na forma do art. 98,§3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)